Tribunal: TJBA
Processo: 8002738-30.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002738-30.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINTIA ARSENIO VIEIRA

Advogado(s)
:
TIBURTINO ALMEIDA SILVA, SEBASTIAO LUIZ LIMA, ROSEANE BORGES DE MACEDO

APELADO: CHRISTIAN DE SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA ALVIM AMARAL, JAIRO SOUSA ALVIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. CRÍTICA ABUSIVA A EMPREGADA IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E IMAGEM PROFISSIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO ABRANGE O DANO À PESSOA IDENTIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução do mérito. A autora alegou ter sofrido danos morais em razão de conduta do réu no ambiente de trabalho e por publicação ofensiva em rede social, que imputou à autora prática enganosa na venda de produtos, o que teria gerado sua demissão. A insurgência recursal apontou cerceamento de defesa pela não realização da prova testemunhal requerida. A decisão recorrida entendeu que não houve abalo moral indenizável e que a contratação de advogado para diligência policial foi ato voluntário, não gerando dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) analisar se a publicação realizada pelo Apelado em rede social configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova testemunhal requerida pela autora configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, conforme consolidada jurisprudência do STJ e TJBA.

4. Embora verificado o cerceamento, o conjunto probatório constante dos autos permite o julgamento da lide nesta instância, em atenção aos princípios da celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional.

5. Para a responsabilização civil, exige-se a presença de conduta, dano e nexo causal. No caso, a conduta ilícita do Apelado consistiu na publicação em rede social atribuindo à Apelante prática enganosa na venda de produtos, fato comprovado por prova documental.

6. A postagem extrapola o exercício regular do direito de crítica do consumidor, ao individualizar e identificar a autora, atribuindo-lhe, publicamente, conduta desonesta, o que caracteriza abuso do direito de manifestação (art. 187 do CC) e violação à honra e à imagem (art. 5º, X, CF/1988).

7. A repercussão da publicação foi imediata e danosa, tendo gerado procedimento interno na empresa, boletim de ocorrência policial contra a autora e prejuízo à sua imagem no meio profissional, restando configurado o dano moral e o nexo causal.

8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento indevido.

9. O pedido de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de advogado foi corretamente indeferido, por ausência de obrigação legal que exigisse representação profissional na ocasião descrita, tratando-se de despesa voluntária sem nexo causal com a conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002738-30.2022.8.05.0229

em que figuram como Apelante
CINTIA ARSENIO VIEIRA

e Apelado
CHRISTIAN DE SOUZA CERQUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente